Tribunal: TJDFT
Processo: 0740203-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740203-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF REU: ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória ajuizada por COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRO-DF em desfavor de ALSTON BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA, por meio da qual se pretende “desconstituir a decisão Id 234298066 prolatada pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF no CumSen no 0702299 87.2017.8.07.0018, por ter violado manifestamente os arts. 2o; 37, caput; 60, § 4o, III; 100; 167, VI; e 175 da Constituição, consoante reconhecido pelo STF na ADPF 524/DF” (ID 76414306 – pág. 17). Na inicial (ID 76414306), a autora faz referência ao cumprimento de sentença no 0702299-87.2017.8.07.0018 como processo rescindendo e aponta a decisão interlocutória de ID 234298066 dos referidos autos como decisão rescindenda. Salienta que a referida decisão: “(i) determinou o bloqueio judicial, via SISBAJUD, da quantia de R$ 101.091,36 diretamente das contas desta Cia., sem ciência prévia; (ii) reafirmou determinação de penhora de 5% do faturamento bruto mensal da Requerente; e (iii) impôs multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, II e III, do CPC” (ID 76414306 – págs. 1/2). Segundo alega, tais medidas desconsideraram o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal firmando no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 524/DF, que sujeita a autora ao regime de precatórios e veda a realização de constrições patrimoniais diretas, por reconhecer que “o METRÔ-DF é empresa estatal prestadora de serviço público essencial em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, pelo que se aplica o entendimento da Corte que submete a satisfação de seus débitos ao regime de precatórios (art. 100 da CF), concluindo, assim, que as decisões judiciais que impliquem em bloqueio, penhora ou liberação de valores dessa Companhia, violam os citados preceitos fundamentais” (ID 76414306 – pág. 7). Ressalta que, diante disso, ajuizou, perante o Supremo Tribunal Federal, a Reclamação no 80.444/DF, que foi distribuída ao Ministro Luiz Fux, o qual, em decisão de 9/6/2025, julgou procedente a reclamação “para cassar a sentença proferida nos autos do Processo no 0702299-87.2017.8.07.0018, em curso no Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a fim de determinar a aplicação à reclamante do regime de execução aplicável à Fazenda Pública no tocante ao pagamento por precatórios dos débitos da empresa reclamante, ressalvadas as custas e despesas processuais, por não estarem abarcadas pelos paradigmas alegados.” Narra que, posteriormente ao ajuizamento da reclamação, sobreveio decisão do juízo de origem revogando a decisão mencionada e determinando a suspensão do processo até o julgamento definitivo da reclamação pelo STF (ID 246430299, dos autos do processo rescindendo). Contudo, noticia que, em 8/9/2025, o Min. Luiz Fux, após a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática proferida na aludida reclamação, reconsiderou o decidido anteriormente e negou seguimento ao feito, ressalvando o entendimento já firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Agravo Regimental na Reclamação Constitucional no 23.967/DF, ajuizada em face de decisão constritiva precedente dos mesmos autos, bem como a possibilidade de aviamento de ação rescisória contra as decisões proferidas nas instâncias ordinárias. Assim, argumenta que a presente ação rescisória tem como escopo a desconstituição dos efeitos da decisão de ID 234298066 dos autos do feito rescindendo, por ofensa ao posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF no 524/DF, a fim de que seja determinado “ao juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (i) a observância do regime de precatórios estabelecido no art. 100 da CF, no processamento do CumSen no 0702299-87.2017.8.07.0018, no que tange ao pagamento dos débitos desta Cia.; (ii) que promova o desbloqueio da quantia de R$ 101.091,36; e (iii) se abstenha de efetuar de efetuar novas constrições patrimoniais em desfavor desta empresa pública prestadora de serviço público essencial em caráter não concorrencial” (ID 76414306 – pág. 4). Para isso, verbera a configuração do vício rescisório descrito no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil, por violação manifesta ao disposto nos arts. 2o; 37, caput; 60, § 4o, III; 100; 167, VI; e 175, todos da Constituição Federal. Aduz a inaplicabilidade ao caso do disposto no Enunciado no 343 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Defende que a decisão rescindenda não observou o julgamento realizado na ADPF, o que causa prejuízo à regularidade do serviço público de transporte metroviário e, por conseguinte, a mobilidade urbana distrital. Postula a concessão de tutela provisória de urgência. Para isso, argumenta a probabilidade do direito, consubstanciado na malversação do decidido na ADPF no 524/STF. Além disso, sustenta o perigo de dano grave ou de difícil reparação, “pois, salvo a suspensão dos efeitos da decisão rescindente, a constrição de receitas operacionais comprometerá o custeio de despesas essenciais ao regular funcionamento do sistema metroviário — como folha de pagamento, manutenção e insumos básicos —, colocando em risco a continuidade de um serviço público essencial, assegurado constitucionalmente como direito social (art. 6o, CF)” (ID 76414306 – pág. 15). Assim, postula a concessão de liminar para (ID 76414306 – pág. 16): “i. suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do TJDFT nos autos da ação n. 0702299- 87.2017.8.07.0018; ii. determinar o imediato desbloqueio da quantia de R$ 101.091,36, constrita sem prévia intimação da Autora; iii. impedir novas medidas de penhora ou bloqueio de valores sobre a receita da Cia. até o julgamento final da presente ação;” No mérito, pede a procedência da pretensão formulada na presente ação rescisória para (ID 76414306 – pág. 17): “i. em juízo rescisório, desconstituir a decisão Id 234298066 prolatada pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF no CumSen no 0702299- 87.2017.8.07.0018, por ter violado manifestamente os arts. 2o; 37, caput; 60, § 4o, III; 100; 167, VI; e 175 da Constituição, consoante reconhecido pelo STF na ADPF 524/DF; e ii. em juízo rescisório, determinar que o cumprimento de sentença em curso no processo no 0702299-87.2017.8.07.0018 passe a correr sob o dos precatórios previsto no art. 100 da Constituição e disposições correlatas do Códio de Processo Civil, conforme rito estabelecido no bojo da ADPF 524/DF, com eficácia erga omnes, efeito vinculante e ex tunc, obstando-se novas ordens de bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas do METRÔ-DF;” Custas iniciais e depósito prévio recolhidos na forma dos IDs 76455064, 76477026 e 76477027. Por meio da decisão de ID 76442029, em face do valor atribuído à causa pelo autor, determinou-se à autora a sua retificação, para que observasse o montante atualizado do valor atribuído ao feito originário ou o proveito econômico buscado na ação rescisória (art. 292, § 3o, do CPC), com recolhimento do restante em relação às custas iniciais (art. 69, I, do RITJDFT) e ao depósito prévio (art. 968, II, do CPC). A autora vindicou a reconsideração do decidido no ID 76442029, por meio da petição de ID 76554828, o que foi indeferido por meio da decisão da ID 76568853. Após, houve a apresentação de emenda da inicial pela autora (ID 76873589), com o recolhimento do restante em relação às custas iniciais (IDs 76635319 e 76873591 – pág. 2) e ao depósito prévio (ID 76873591- págs. 3 e 40. É a síntese do necessário. Verifica-se a necessidade de correção do polo passivo da presente ação rescisória. Em que pese tenha a autora da presente ação rescisória incluído no polo passivo apenas ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA, é certo que, no feito rescindendo (cumprimento de sentença no 0702299-87.2017.8.07.0018), figuram como partes no polo ativo a ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA e PINHEIRO NETO ADVOGADOS e no polo passivo a autora da presente ação rescisória, COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF. Assim, como a ação rescisória tem como objetivo desconstituir os efeitos de decisão rescindenda com reflexo nos interesses de ambos os sujeitos que figuram como credores no cumprimento de sentença no 0702299-87.2017.8.07.0018, todos eles devem figurar no polo passivo da presente demanda. Destarte, é necessária a emenda da petição inicial, a fim de que a autora incluam no polo passivo da presente ação rescisória todos os sujeitos que figuram como credores no cumprimento de sentença no 0702299-87.2017.8.07.0018. Ante o exposto, intime-se a autora, COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF, para promover a emenda da petição inicial, com a inclusão de PINHEIRO NETO ADVOGADOS no polo passivo da presente demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora